Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-07.2012.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003237-07.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (APELANTE), JANIO BURATTO - CPF: 416.533.789-72 (APELADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), MARIELY FERREIRA MACEDO - CPF: 022.292.661-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROFISSIONAL OPTOMETRISTA – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DA MEDICINA OFTALMOLÓGICA – NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora seja
vedado aos optometristas prescrever a utilização de óculos e lentes, bem como realizar quaisquer outros atos privativos de médico, nos termos dos Decretos no. 20.931/1932 e no. 20.492/1934, no caso,
não restou comprovado que o apelado exerce atividade privativa de outro profissional médico, pois fora juntado aos autos um panfleto publicitário que apenas anuncia a ótica, nada informando sobre consultas, diagnósticos ou prescrição de óculos ou lente de contatos para a correção visual.

A apresentação de fichas de seus clientes com informações genéricas, como nome, sexo, endereço, telefone além de espaços para informar o grau utilizado e a metragem do olho, é normal e plenamente aceitável para quem confecciona óculos, não configurando deste modo, exercício de serviços médicos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo
Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso
, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo apelante, autuada sob o no 0003237-07.2012.8.11.0045,
em desfavor de
Jânio Buratto,
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo os autos com resolução do mérito.(Id.2837890)

Irresignado, o apelante, em suas
razões de recurso (Id.2837956 à Id.2837960), requer a reforma do ato sentencial, demonstrando que as limitações previstas pelos decretos
20.931/32 e 24.292/34 continuam vigentes, mesmo após a edição da Lei do Ato Médico (no 12.842/2013).

Aduz que o Apelado confessou a prática de atividades que lhes são vedadas.
(Id. 2837956 à Id.2837960).

Assevera ao final que a decisão não considerou as provas acostadas aos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões acostadas ao ID.2838012, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020